Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704581-74.2025.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: EVALDO BORGES LEAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação à penhora. Verba de natureza salarial. Impenhorabilidade. Exceções não configuradas. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio de valores depositados em conta corrente, ao reconhecer sua natureza salarial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível manter a penhora sobre valores de natureza salarial depositados em conta bancária, à luz das exceções legais à regra da impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e outras verbas de natureza remuneratória, salvo exceções expressamente previstas na legislação. 4. A impenhorabilidade salarial visa garantir a subsistência do devedor e de sua família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). 5. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepciona a regra da impenhorabilidade apenas nos casos de prestação alimentícia e quando a remuneração do devedor superar cinquenta (50) salários-mínimos mensais. 6. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade excepcional de relativização da impenhorabilidade salarial para pagamento de dívidas não alimentares, desde que demonstrado que: i) não há outros meios para quitação do débito e ii) a penhora não compromete a dignidade do devedor e de sua família. 7. A matéria relativa à penhorabilidade de salário para pagamento de dívidas não alimentares foi afetada ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.230), cuja tese está pendente de julgamento, o que recomenda prudência na adoção da tese flexibilizadora. 8. O ônus de demonstrar que a penhora pretendida não compromete a subsistência do devedor recai sobre o credor 9. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que valores poupados até o limite de quarenta (40) salários-mínimos permanecem impenhoráveis, ainda que mantidos em conta corrente ou aplicados em poupança. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para pagamento de dívida não alimentar é possível apenas em caráter excepcional, quando comprovada a inexistência de outros meios para satisfação do crédito e desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. 2. O ônus da prova quanto à possibilidade de penhora sem comprometimento da subsistência do devedor recai sobre o credor. 3. A quantia de até quarenta (40) salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundos de investimentos, é impenhorável, o que impede a penhora do saldo remanescente da remuneração não utilizada ao final do período.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, art. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 16.2.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.539, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.3.2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 797, 805 e 833, §2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser inaplicável a tese de impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários-mínimos quando há saldo mensal decorrente do fluxo contínuo de vencimentos que ingressam na conta-corrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJRS, do TJSP, do TJPR e do STJ; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores bloqueados são essenciais à sua subsistência; c) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; d) artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, defendendo a ocorrência de afronta aos princípios da efetividade, da cooperação e da duração razoável do processo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 797, 805 e 833, §2o, todos do Código de Processo Civil e em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75005958 - Pág. 50. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024